Tribunal: TJES
Processo: 0000011-28.2024.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Estupro; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000011-28.2024.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADENIR COSTA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ESTUPRO. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE DATIVO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA DA OAB E DO DECRETO ESTADUAL 2821-R/2011. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ART. 85, § 2
º
, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A materialidade dos delitos e a autoria imputada ao apelante encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado, boletim de atendimento de urgência - BAU, fotografias, declarações inquisitoriais e pela prova oral colhida em juízo, elementos suficientes e capazes de atestar a ocorrência dos crimes.

2. A prova oral coligida baseia-se em versões antagônicas da ofendida e do acusado, entretanto, da narrativa apresentada pela vítima em juízo e na fase policial, extrai-se que esta manteve relato firme e coerente nas duas etapas de apuração dos fatos. Ademais, a palavra da ofendida foi corroborada, ainda, pelo depoimento do policial militar, que, na fase judicial, afirmou que, ao procurar auxílio policial, a vítima afirmou que o acusado havia lhe agredido e lhe estuprado, e que esta apresentava marcas das lesões.

3. Como é cediço, em casos como o presente deve-se atribuir especial relevância à declaração da vítima, mormente em face da sua situação de vulnerabilidade, sendo certo que
, tanto na doutrina quanto na jurisprudência é pacífico o entendimento de que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância
. Sendo certo que, há referência expressa sobre o tema na pg. 85 do “
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021
”, produzido pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria de nº 27, de 2 de fevereiro de 2021

4. A atuação da causídica que foi nomeada para apresentação das razões recursais, revela a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado. Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual n.º 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADENIR COSTA DE JESUS
em face da Sentença constante do id 9285817, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13º, 147 e 213, todos do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06, à pena total, de 10 (dez) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, no regime fechado.

Razões recursais apresentadas no id 9285820, nas quais a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação pelos crimes que lhe foram imputados. Ao final, a douta advogada requereu a fixação de honorários.

Contrarrazões (id 9285825), para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id 10152726).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADENIR COSTA DE JESUS
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13º, 147 e 213, todos do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06, à pena total, de 10 (dez) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, no regime fechado.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação pelos crimes que lhe foram imputados. Ao final, a douta advogada requereu a fixação de honorários.

Consoante se extrai dos autos, a inicial acusatória narra em síntese que:

Depreende-se do caderno investigativo que no dia 20/04/2024, aproximadamente às 10h42 horas, na Rua São Salvador, Bairro Centro, próximo à Igreja Adventista, neste município, o denunciado (i) ofendeu a integridade física de sua companheira; (ii) a constrangeu mediante violência a ter conjunção carnal contra sua vontade, bem como (iii) ameaçou causar mal injusto e grave a sua companheira, Nilma Teles de Jesus, no âmbito de violência doméstica familiar.

Segundo consta, o denunciado ameaçou a jogar pratos de vidro contra a vítima, caso esta não fizesse comida, contudo, pelo fato de não ter nada para cozinhar, o denunciado passou a agredir a vítima com chutes e socos no rosto e, de posse de um pedaço de ferro, bateu no braço de Nilma, vindo a quebrá-lo.

Nota-se que em decorrência das agressões, a vítima está com um corte na região da testa, bem como com o braço quebrado e diversas escoriações, conforme se vê nas fotografias de pág. 26/27, id nº 41940465 2.

Lado outro, ao prestar depoimento, a vítima informou que o denunciado a forçou ter relações sexuais, o que é corroborado pelo BAU do atendimento realizado pelo Dr. Claudio Fernando Mendonça, que constatou no exame físico um “sangramento na região anal da vítima” (pág. 16/17 e 22, id nº 41940465 2).

Ainda em seu depoimento, verifica-se que, a vítima relatou o comportamento agressivo de seu companheiro, tendo em vista que já foi alvo de violência doméstica e ameaças por diversas vezes (pág. 16/17 - id nº 41940465 2).

Além disso, observa-se que o acusado foi denunciado em 19/01/2024, no processo nº 5000010- 55.2024.8.08.0054, também no âmbito de violência doméstica e familiar contra Nilma Teles de Jesus, fatos ocorridos em 31/12/2023.

Diante de tais apontamentos, após análise do feito, depreende-se que as provas coligidas aos autos são aptas a fundamentar juízo condenatório exarado contra o réu pela prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e estupro praticados contra sua companheira.

Explico.

A materialidade dos delitos e a autoria imputada ao apelante encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado constante do id 9285480 - fls. 08/11, boletim de atendimento de urgência - BAU (id 9285480 - fls. 22), fotografias (id 9285480 - fls. 26/27), declarações inquisitoriais e pela prova oral colhida em juízo, elementos suficientes e capazes de atestar a ocorrência dos crimes
.

Outrossim, em Juízo,

a vítima confirmou os fatos narrados na denúncia, esclarecendo que naquela ocasião estava em casa, quando o acusado colocou uma faca em sua garganta e a obrigou a manter relações sexuais com ele. Relatou, ainda, que, no mesmo dia, o réu bateu em seu braço com um “ferro” causando um inchaço abaixo do ombro. Assevera também que as agressões ocorreram outras vezes, em datas anteriores, afirmando já ter ficado com olho roxo e boca machucada, mas que foi a primeira vez que o acusado a obrigou a manter relações sexuais com ele. Por fim, declarou que já havia requerido medidas protetivas anteriormente, que foram deferidas pelo Juízo.

Por seu turno, a testemunha PM/ES Alan Cássio Gilles declarou que se lembra da ocorrência, relatando que a vítima procurou a polícia após ter sido agredida pelo réu, e que se recorda que a ofendida apresentava lesões visíveis (braço quebrado e arranhões no corpo), oportunidade em que esta foi encaminhada ao serviço médico local.

O réu, por sua vez, negou as práticas dos crimes de ameaça e estupro, tendo confirmado, contudo, que no dia dos fatos agrediu fisicamente a vítima após discussão havida entre as partes. Alegou, no entanto, que a fratura em seu braço foi em decorrência de uma briga que Nilma se envolveu na rua com a pessoa de Marinalva, em data anterior.

Na fase inquisitorial, a ofendida relatou que:

“que a declarante foi indagada se já sofreu algum tipo de violência anteriormente, inclusive psicológica, por parte do suposto autor, tendo respondido que SIM; que ADENIR ficou agressivo depois que a filha nasceu; que depois que a neném faleceu “todo dia é pau”; que as agressões começaram a ocorrer de maneira frequente; que a declarante foi indagada se chegou a registrar ocorrência ou acionar a Polícia Militar em desfavor do autor, tendo respondido que SIM; que a declarante foi indagada pelos motivos que a fizeram se reconciliar com o autor, tendo respondido que ADENIR se recusou a sair de casa, mesmo depois de intimado; que a declarante foi indagada sobre os fatos que a trazem a esta Unidade, tendo respondido que do nada ADENIR começa a xingar a declarante de desgraça, rapariga, piranha; que ADENIR sempre ameaça a declarante repetidamente; que ADENIR falou que se a comida não ficasse pronta ele jogaria os pratos na cara da declarante; que a declarante não cozinhou porque não havia nenhuma comida em casa para ser feita; que ADENIR começou a bater na declarante com chutes e murros na cara ; que além disso ADENIR pegou um pedaço de erro e bateu no braço da declarante; que ADENIR usou um ferro de cortina; que a declarante afirma que na madrugada de ontem para hoje ADENIR forçou a declarante a ter relações sexuais; (...)”

Verifica-se, portanto, que a prova oral coligida baseia-se em versões antagônicas da ofendida e do acusado.

Entretanto, da narrativa apresentada pela vítima em juízo e na fase policial, extrai-se que esta manteve relato firme e coerente nas duas etapas de apuração dos fatos.

Na mesma toada, extrai-se do boletim de atendimento de urgência - BAU (id 9285480 - fls. 22) que no exame físico realizado por ocasião do atendimento à vítima, constatou-se que esta a apresentada edema importante em região do braço esquerdo e sangramento anal, bem como o registro de que a ofendida relatou que foi forçada a ter relações anais.

Assim, tenho que a ocorrência dos crimes de lesão corporal e estupro (art. 129, §13º, e art. 213, ambos do CP) restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, declarações inquisitoriais e judiciais da vítima e pelo boletim de atendimento de urgência - BAU.

Da mesma maneira, no que se refere ao tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal, considerando que este se consuma no momento em que o agente revela sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de seu efetivo intuito de concretizar a ameaça, diante das provas produzidas nos autos, também está comprovada a prática do delito.

Nesse ponto, impende salientar, que o fato da ofendida ter buscado auxílio policial na data dos fatos, indica o temor que esta sentiu diante das ameaças e agressões sofridas.

Por conseguinte, registre-se que, em casos como o presente, deve-se atribuir especial relevância à declaração da vítima, mormente em face da sua situação de vulnerabilidade, sendo certo que
, tanto na doutrina quanto na jurisprudência é pacífico o entendimento de que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância.

Nesse sentido é o entendimento aplicado pela Corte Superior, vejamos:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022). 2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2146872 SP 2022/0180754-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022) (Grifo nosso)

No mesmo caminho, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, consoante o julgado abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, E ART. 147, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. 3. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa do réu por insuficiência probatória.
2. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende inválida a decisão que não aponta nenhum elemento concreto que demonstre a necessidade de uma resposta penal mais acentuada. Logo, considerando que a ponderação negativa das circunstâncias judiciais não se apoia em nenhum dado concreto, provado nos autos, não se mostra como fundamento válido para a exasperação da pena-base. Nesse sentido, é medida que se impõe o decote dos vetores negativamente valorados (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), com a consequente fixação das penas-bases no patamar mínimo legal. 3. O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198892324, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022) (Grifo nosso).

Necessário registrar, também, que há referência expressa sobre o tema na pg. 85 do “
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021
”, produzido pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria de nº 27, de 2 de fevereiro de 2021, do CNJ, a saber:

“
Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero
, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal)”
.

Ademais,
in casu
, a palavra da ofendida foi corroborada, ainda, pelo depoimento do policial militar, que, na fase judicial, afirmou que, ao procurar auxílio policial, a vítima afirmou que o acusado havia lhe agredido e lhe estuprado, e que esta apresentava marcas das lesões.

Além disso, foi registrado, por fotografia, o estado em que a vítima se encontrava após atendimento médico (braço imobilizado).

Ressalta-se, ainda, que inexiste qualquer indicativo de que a vítima ou, ainda, os policiais militares intentassem prejudicar o acusado imputando-lhe falsamente crime.

Destarte, em que pese a alegação de ausência de prova apta a embasar a condenação do apelante, conforme argumentado, a prática dos crimes apurados nos autos, pelo acusado, encontram-se satisfatoriamente comprovados.

Desse modo, não é o caso de acolher a tese absolutória, devendo ser mantida a condenação do recorrente pelos crimes em comento.

No que se refere a pena aplicada, em que pese não tenha sido objeto de impugnação recursal, registre-se que inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que a dosimetria fora realizada em observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Por fim, no que tange ao pedido de arbitramento de honorários à defensora dativa, registro que a atuação da causídica que foi nomeada para apresentação das razões recursais, revela a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual n.º 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Diante disso, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, fixo honorários à defensora dativa na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do apelo para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para arbitrar honorários em favor do defensor dativo em razão de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.